Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL - NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001752-43.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIANA SANTANA MONTEIRO MAZURKEWICZ - CPF: 616.229.741-15 (REPRESENTANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), JUDSON CORDEIRO PANTALEAO - CPF: 698.001.891-49 (REPRESENTANTE), ANESIO CORREIA DA SILVA - CPF: 616.622.911-91 (REPRESENTANTE), EDIS DA SILVA BARBOSA - CPF: 316.728.842-68 (REPRESENTANTE), CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 809.744.491-72 (REPRESENTANTE), HUANDERSON FERMINO DUARTE - CPF: 814.355.921-15 (REPRESENTANTE), GIANCARLO JOSE SANTANA - CPF: 594.448.001-72 (REPRESENTANTE), GONCALO SALVADOR DE ALMEIDA - CPF: 534.825.901-25 (REPRESENTANTE), IRQUE FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 074.554.627-78 (REPRESENTANTE), RICARDO ALVES MACHADO - CPF: 655.692.371-00 (REPRESENTANTE), ELISANGELA MARIA MOREIRA - CPF: 864.494.431-20 (REPRESENTANTE), ODAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 811.515.271-49 (REPRESENTANTE), JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 858.681.081-91 (REPRESENTANTE), VAILDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 909.114.661-34 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO DA SILVA VALERIO - CPF: 630.534.031-53 (REPRESENTANTE), VOLNEI JOSE DA ROSA - CPF: 794.885.101-10 (REPRESENTANTE), VONILDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 899.372.601-91 (REPRESENTANTE), LEANDRO ZUQUETI - CPF: 616.116.701-87 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020